Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não se conhece de pedidos não abordados pela decisão agravada sob pena de supressão de instância.
2. Em sede do presente cumprimento de sentença, acordão anterior cuja definição foi no sentido de “possibilidade de expedição de ofícios às empresas operadoras e/ou intermediadoras de cartões de crédito, deferindo ao juízo de origem as providências necessárias no sentido” (Acórdão 1290179, 07249020920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). .2.1. Acórdão a que se deve dar cumprimento
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.